Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se a alegação de necessidade de tratamento psiquiátrico do paciente justifica a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a grande soma de dinheiro em espécie encontrada na residência do paciente.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública.
3. A alegação de impossibilidade de tratamento psiquiátrico no sistema prisional carece de prova pré-constituída, sendo necessária manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à impossibilidade de atendimento adequado.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Teses de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, devidamente fundamentados nos arts. 312 e 313 do CPP. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A alegação de necessidade de tratamento de saúde no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.